Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-46.2024.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO. FRAÇÃO DE PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. REDUÇÃO SUPERVENIENTE DO VALOR DO PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELO CESSIONÁRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE RESSARCIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento formulado por cessionário de crédito, condenando o cedente à restituição do valor pago em cessão onerosa de fração de precatório, diante da inexistência de saldo suficiente para aproveitamento do crédito, após retificação judicial do valor do precatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; e (ii) estabelecer se o cedente de crédito responde pela inexistência efetiva de fração de precatório cedida, em razão da redução superveniente do valor do título, impondo-se o ressarcimento do valor pago pelo cessionário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz exerce poder-dever de indeferir provas inúteis ou protelatórias, sendo suficiente a prova documental quando os fatos relevantes estão devidamente demonstrados nos autos, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A controvérsia envolve essencialmente matéria de direito e interpretação de documentos, sendo desnecessária a produção de prova oral, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
5. Na cessão onerosa de crédito, o cedente responde pela existência do crédito ao tempo da cessão, nos termos do art. 295 do Código Civil, não se confundindo tal responsabilidade com a solvência do devedor.
6. A posterior redução judicial do valor do precatório evidenciou a inexistência de saldo suficiente para suportar cessões realizadas após determinada data, alcançando o próprio objeto do negócio jurídico.
7. A cessão de crédito além do efetivamente titularizado pelo cedente viola o princípio segundo o qual ninguém pode transferir mais direitos do que possui.
8. A impossibilidade prática de utilização do crédito pelo cessionário equivale à inexistência do crédito cedido, caracterizando enriquecimento sem causa do cedente.
9. O ressarcimento deve corresponder ao valor efetivamente recebido pelo cedente, devidamente atualizado, sendo desnecessária dilação probatória quando a quantia decorre de escritura pública e de cálculos aritméticos objetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser integralmente solucionada com base em prova documental e matéria de direito.
2. Na cessão onerosa de crédito, o cedente responde pela existência efetiva do crédito cedido, ainda que a sua inexistência seja reconhecida posteriormente por decisão judicial com efeitos retroativos.
3. A impossibilidade de utilização de fração de precatório cedida, em razão de insuficiência de saldo decorrente de redução do valor do título, caracteriza enriquecimento sem causa e impõe o dever de restituição do valor pago pelo cessionário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 100, § 13; CPC, art. 370 e art. 85, § 11; CC, arts. 295, 296, 884 e 885.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1989402, 0707511-96.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1935633, 0703758-34.2024.8.07.0001, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1947513, 0705249-80.2023.8.07.0011, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1855159, 0708133-15.2023.8.07.0001, Rel. Desa Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1857427, 0731720-03.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 02.05.2024.